Tribunal: TJES
Processo: 0014484-56.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CND/Certidão Negativa de Débito
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014484-56.2017.8.08.0024;

APTE(S): MUNICIPIO DE VITORIA;

APDA(S): IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA;

RELATOR:DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR GARANTIDA POR CAUÇÃO ANTECIPATÓRIA DA PENHORA. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE EM RAZÃO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO PELO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §8º DO CPC. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076, Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

2.

Na ocasião foi também fixada a tese de que se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3.

No caso dos autos não é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora com a obtenção da certidão negativa almejada, razão pela qual os honorários foram arbitrados com base na equidade, e dentro dos parâmetros legais, não merecendo retoque a sentença proferida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014484-56.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014484-56.2017.8.08.0024;

APTE(S): MUNICIPIO DE VITORIA;

APDA(S): IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
em face da sentença de fls. 244/244v, integrada pela decisão de fls. 256/257, na qual o MM. Juiz da 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA, julgou extinta, sem resolução do mérito (art. 485, VI do CPC) a AÇÃO CAUTELAR GARANTIDA POR CAUÇÃO ANTECIPATÓRIA DA PENHORA, ajuizada pela
IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA
com o fim de obter CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, referente ao auto de infração 00595/2013, em razão do cancelamento deste, condenando o Município apelante, em atenção ao princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com amparo no artigo 85, §8º, do CPC/2015.

Em suas razões, fls. 259/263, o Município recorrente pugna pela redução da verba honorária estipulada em seu desfavor, requerendo sua fixação com base no art. 85, §3º, I c/c art. 90, §4º do CPC.

Pois bem. Conforme se observa dos autos, trata-se Ação Cautelar, ajuizada pela Igreja Evangélica Batista de Vitoria, com o fim de obter certidão negativa de débitos, alegando que o óbice para obtenção desta seria o auto de infração 00595/2013.

O Município apelante não apresentou resistência ao pedido, e cancelou o auto de infração em comento, sendo o feito extinto na forma do art. 485, VI do CPC, e estabelecida a condenação em honorários, ora impugnada em razão da discordância do apelante para com os critérios de sua fixação e com o valor estipulado.

Pois bem, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076, Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa apenas quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Durante o julgamento foram fixadas duas teses:

I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo

Nesse contexto, considerando que não é possível estimar o proveito econômico obtido pela parte autora com a obtenção da certidão negativa almejada, entendo que agiu com acerto o Julgador de origem, ao fixar a verba honorária por equidade (CPC art. 85, §8º).

Também não vejo que tenha faltado razoabilidade no que tange a aplicação dos critérios previstos nos incisos do art. 85, §2º do CPC para estipulação do valor, dadas às minúcias que envolvem a questão, em especial o valor do auto de infração anulado pelo Município em razão da demanda proposta.

Por todo exposto, sem mais delongas, conheço do recurso de apelação cível, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários de sucumbência de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014484-56.2017.8.08.0024;

APTE(S): MUNICIPIO DE VITORIA;

APDA(S): IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA;

RELATOR:DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR GARANTIDA POR CAUÇÃO ANTECIPATÓRIA DA PENHORA. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE EM RAZÃO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO PELO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §8º DO CPC. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076, Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

2.

Na ocasião foi também fixada a tese de que se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3.

No caso dos autos não é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora com a obtenção da certidão negativa almejada, razão pela qual os honorários foram arbitrados com base na equidade, e dentro dos parâmetros legais, não merecendo retoque a sentença proferida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 28

de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.